Tribunal: TJBA
Processo: 8088160-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088160-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO MENESES MILLET

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, sob alegação de que seu nome foi incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade do apontamento e afastando a reparação moral. Apelação interposta para obtenção da exclusão do registro e fixação de indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade do apontamento realizado no SCR pela ausência de comprovação de notificação prévia; e (ii) analisar a existência de dano moral indenizável em razão do referido apontamento.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação prévia ao consumidor viola o disposto no art. 43, § 2º, do CDC e na Resolução BACEN nº 4.571/2017, atraindo a nulidade do registro efetuado no SCR.
4. A jurisprudência majoritária afasta o reconhecimento automático de dano moral por ausência de notificação, exigindo demonstração de repercussão concreta, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido para declarar a invalidade do apontamento realizado no SCR e determinar sua exclusão. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. “1. A anotação em banco de dados do SCR realizada sem notificação prévia ao consumidor é inválida, impondo-se sua exclusão. 2. A ausência de notificação, por si só, não configura dano moral, sendo necessária prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial.”

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, e 434; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8128350-17.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 06/09/2022;
STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06/04/2021, DJe 08/04/2021;
TJSP, Apelação Cível nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.